Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constada contradição acerca da consideração da confissão espontânea, usada para a formação da convicção do julgador, mas não utilizada, no julgado, para fins de fixação da pena do embargante, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa e reduzir a pena corporal final imposta ao réu, mantidos os demais termos do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.